Tribunal: TJSP
Processo: 2105207-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sucessão processual do polo ativo da execução. Agravante que era o patrono do exequente e adquiriu o veículo apreendido de terceiro, pugnando pela substituição processual na cobrança da segunda multa em face da instituição financeira. Aquisição do bem que se deu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sucessão processual do polo ativo da execução. Agravante que era o patrono do exequente e adquiriu o veículo apreendido de terceiro, pugnando pela substituição processual na cobrança da segunda multa em face da instituição financeira. Aquisição do bem que se deu antes da destituição do patrono, quando então já era proprietário do veículo, renunciando expressamente a todos e quaisquer créditos em favor do contratante e seu novo patrono. Ingresso nos autos inviabilizado ante os termos do acordo de quitação celebrado entre as partes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.